Tribunal: TJDFT
Processo: 0722927-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO COM 8 ANOS DE USO. DESGASTE NATURAL DE PEÇAS. VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual e restituição do valor pago elencados na inicial.
2. Não cabe alegar vício redibitório em razão de defeitos congêneres, que decorrem do desgaste natural pelo uso ordinário da coisa.
3. A mera alegação de existência de vício oculto em veículo adquirido com 130.000 quilômetros rodados e 8 (oito) anos de uso não se mostra suficiente a determinar a reparação pretendida.
4. No caso, cabia à autora/apelante examiná-lo criteriosamente, avaliar os riscos e as reais condições do bem, antes de ultimar o negócio, como é de praxe nessas situações.
5. É ônus da parte autora, ora apelante, comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), o que não ocorreu na hipótese, pois não restou comprovado que os defeitos apresentados eram pré-existentes à venda ou incompatíveis com o tempo de uso e quilometragem do veículo.
6. Além disso, não restou demonstrado que a autora/apelante teria engendrado diligências para avaliar as condições de uso do bem que estava adquirindo, o que poderia ter sido feito através da análise de um profissional mecânico de sua confiança.
7. É cediço que meras alegações despidas de respaldo probatório não têm o condão de constituir o direito autoral. Irretocável, portanto, a sentença que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial.
8. Recurso conhecido e desprovido.